Tribunal: TJDFT
Processo: 0035001-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0035001-64.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GREEN'S ALIMENTOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 28381248). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora